Tribunal: TJES
Processo: 5006911-07.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006911-07.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: YURY SEABRA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.

ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
ALTÍSSIMA REPROVABILIDADE E CARÁTER HEDIONDO DO DELITO.
PACIENTE
QUE
FOI PRESO EM FLAGRANTE
.

REGIME SEMIABERTO.
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que foi condenado por crimes dolosos, referente ao tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

2. Fumus comissi delicti e periculum libertatis devidamente comprovados no caso concreto.

3. Não há incompatibilidade da fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto e a manutenção da prisão preventiva.

4. Não restou demonstrada nos autos a indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5006911-07.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: YURY SEABRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
YURY SEABRA DE OLIVEIRA
, em face de suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 0006423-66.2023.8.08.0035, mantém a prisão do paciente, que foi condenado com fundamento no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei Federal nº 11.343/06, à pena de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

O impetrante narra que o constrangimento ilegal consiste na manutenção da prisão preventiva ainda que o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido em sentença condenatória tenha sido o semiaberto, argumentando que tais características são incompatíveis.

Conjuntamente, aponta para a demora de 5 meses para remessa e distribuição do recurso de Apelação, configurado o excesso de prazo para o seu julgamento. Por fim, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Destaca-se que o Magistrado
a quo
optou pela manutenção da prisão preventiva em Sentença de ID nº 8494643, justificado pela prova da existência do crime, da autoria delitiva do paciente e para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Em que pese os esforços da Douta Defesa, não há que se falar em constrangimento legal no caso em epígrafe. Explico.

Primeiramente, em relação ao
fumus comissi delicti,
tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que o paciente foi preso em flagrante e já foi condenado em sede de Sentença penal.

Quanto ao
periculum libertatis
, vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública, uma vez que o delito pelo qual ele foi condenado é de altíssima reprovabilidade e possui caráter hediondo.

Além disso, analisando os autos, é evidente a periculosidade real, a propensão à prática delitiva e conduta violenta do paciente, bem como da possibilidade dele se evadir perante a condenação imposta. Por tais motivos, a determinação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva não seria eficaz no caso.

Ressalto que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso IV, ambos da Lei Federal nº 11.343/06, cuja pena definitiva atribuída foi de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, conforme o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Ademais, mesmo o Magistrado
a quo
fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena, tal aspecto não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA.
SEMIABERTO.
INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. COMPATIBILIZAÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. 1. A jurisprudência deste e. Tribunal possui o entendimento de que a quantidade de dias-multa deve ser coerente e proporcional à pena corpórea aplicada.
2. Não há incompatibilidade entre a fixação do regime de cumprimento de pena semiaberto e a manutenção da prisão preventiva.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0007900-33.2022.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Publ. 18/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA AO REGIME SEMIABERTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não pode o juízo sentenciante se valer de elementos do tipo para exasperação da pena base. 2. Tendo o réu sido mantido preso durante a instrução penal, este não recorrerá em liberdade.
3. Porém, condenado a pena a ser cumprida em regime inicial semiaberto, deve o Juízo das Execuções Penais observar a compatibilização do regime.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES; APCr 0003184-54.2023.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Publ. 14/03/2024)

Ressalto que, em consulta ao sistema eletrônico INFOPEN, é possível constatar que o paciente encontra-se custodiado no PSVV – Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, ou seja, há adequação entre a execução provisória e o regime estabelecido em Sentença.

Por fim, não há que se falar em excesso de prazo para o julgamento do recurso de Apelação Criminal pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo, não restou demonstrada a indevida dilação de prazo ou desídia estatal apta a justificar a revogação da prisão preventiva, uma vez que, corresponde ao curso temporal normal para a formação do juízo de cognição exauriente do julgador.

Por tudo até aqui exposto,
DENEGO
a ordem suscitada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.